Tribunal: STF
Processo: ARE 1478416
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jairo Xavier dos Santos interpôs o presente agravo (eDoc 27) em face de decisão (eDoc 25) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 19). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc 15) que esta assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE E POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. 



    1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior ao adentramento permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    2. Depoimentos prestados por policiais não são, em si, inidôneos, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas coligidas nos autos. 



    3. Comprovado nos autos a materialidade e autoria do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a condenação é medida impositiva. 



    4. A sanção pecuniária sujeita-se a redução proporcional àquela incidente sobre a reprimenda corpórea. 



    5. Indeferida a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita quando não demonstrada a hipossuficiência econômica. 



    APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 15):



    Da análise dos autos, mormente dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da persecução penal, extrai-se que, no dia dos fatos, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram os apelantes em frente a uma residência, os quais, diante da presença dos militares, demonstraram anormal nervosismo, despertando nos militares a fundada suspeita de que traziam consigo objetos ilícitos. Baseada nisso, realizadas a abordagem e a busca pessoal, foi confirmada a suspeita inicial, encontradas, com Jairo, 05 (cinco) porções da substância entorpecente conhecida como “maconha”, acondicionadas em saco plástico branco, com massa bruta total de 7,099g (sete gramas e noventa e nove miligramas). 



    Ato contínuo, após essa primeira apreensão, a equipe policial se dirigiu ao endereço indicado pelo próprio flagranteado Wanderson, local onde foram encontradas, em depósito, as demais porções de entorpecentes, enterradas no “galinheiro” do imóvel, a saber, 17 (dezessete) porções da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, sendo 16 (dezesseis) acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, com massa bruta total de 0,370kg (trezentos e setenta gramas), e 01 (uma) acondicionada em fita bege e plástico translúcido, com massa bruta total de 0,975kg (novecentos e setenta e cinco gramas).



    [...]



    Conforme se extrai dos autos, os recorrentes foram abordados em via pública, em situação suspeita, e diante da apreensão de entorpecentes embalados para a difusão ilícita, a equipe policial promoveu o adentramento na residência indicada por Wanderson, efetivamente encontrando mais droga no imóvel. Sabe-se que não infringe o postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio a invasão deste pelos policiais, quando se tem notícia, fundada em justa causa , da prática de ilícito e violação da lei penal. Em tais situações, o adentamento residencial prescinde de mandado de busca e apreensão, vez que a inviolabilidade domiciliar não pode ser utilizada como óbice à prisão daquele que comete delito.



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte recorrente – inexistência de justa causa apta a autorizar o ingresso em residência –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que existiriam fundadas razões de flagrante delito. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] I - Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente